Tribunal: STF
Processo: HC 254369
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.789.341/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006), 



    em 26/02/2022, no Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, foi surpreendida ao tentar embarcar no voo TP 082, da companhia aérea TAP, com destino a Lisboa/Portugal, trazendo consigo e transportando, para a entrega a terceiros no exterior, sem autorização legal ou regulamentar, a quantidade aproximada 6.388g (seis mil, trezentos e oitenta e oito gramas – massa líquida) de cocaína. 



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao apelo defensivo.



    Opostos Embargos Infringentes e de Nulidade, acolhidos, “para fazer incidir a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, ficando a pena definitiva de MARIA ELENI ALEXANDRE fixada em 5 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão, em regime semiaberto”.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido para negar provimento ao apelo especial, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. CONDIÇÃO DE "MULA". REDUÇÃO EM 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A jurisprudência desta Corte entende que a atuação como "mula" não implica, por si só, a integração em organização criminosa, mas constitui circunstância concreta a ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado. 



    6. A aplicação da minorante na fração de 1/6 está fundamentada na colaboração da agravante com organização criminosa, evidenciada pelas viagens internacionais incompatíveis com sua situação econômica, atuando como "mula" do tráfico de drogas. 



    7. Não há bis in idem na decisão agravada, pois a internacionalidade do tráfico foi considerada na majorante do art. 40, I, da Lei de Drogas, e a redução da fração do tráfico privilegiado baseia-se em outros elementos do caso concreto. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo regimental improvido 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, “para que seja aplicada a minorante do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006 em seu patamar máximo (2/3)”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6, nos termos seguintes: 



    […] segundo se depreende dos autos, a agravante teria atuado como "mula" do tráfico internacional, transportando para o exterior mais de 6 quilos de cocaína. 



    Vale anotar que a jurisprudência desta Corte, acompanhando o atual posicionamento do STF, entende que a simples atuação do agente como "mula", por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, a autorizar a redução da pena em sua totalidade. 



    Contudo, embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que o agravante faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez que se reveste de maior gravidade. 



    Assim, não procede a alegação da defesa de que o acórdão não estaria fundamentado, pois aplicou ao caso concreto a fração de 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência desta Corte Superior. 



    […] no caso dos autos, a aplicação da minorante no patamar de 1/6 se justifica diante da colaboração da ré com organização criminosa, atuando como "mula" do tráfico de drogas, constando inclusive que teria realizado diversas viagens ao exterior às expensas de terceiros, por curtos períodos, incompatíveis com a sua situação econômica. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No caso em questão, a escolha da fração de redução em 1/6 foi devidamente motivada com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial o fato de a paciente auxiliar organização criminosa dedicada ao tráfico transnacional de entorpecentes, mediante o transporte de “6.388g (seis mil, trezentos e oitenta e oito gramas) de cocaína”.



    Assim, ao declinar quadro desfavorável à acusada e aplicar o referido patamar de diminuição, atendeu adequadamente ao requisito da legalidade, na linha de compreensão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    [...]



    II – O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao dar parcial provimento à apelação da defesa, fez incidir a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e estabeleceu a redução na fração 1/6, porque “as assim denominadas ‘mulas’”, conquanto não integrem, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, têm plena e perfeita consciência de que estão a serviço de grupo dessa natureza”, não merecendo, assim, uma redução maior. 



    III – O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto. 



    (HC 115149, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 2/5/2013)



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado, até porque “não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente